Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-62.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002929-62.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAILDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.258.721-04 (AGRAVANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –

MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, por Izailda Vieira da Silva, contra a decisão que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não se atentou ao direito líquido e certo da Embargante que é patente, bastando uma simples análise da robusta prova documental carreada aos presentes autos.

Afirma que n
ão é permitido cobrar ITCD da meeira e a prova carreada aos autos não deixa dúvidas de que se trata de cobrança em duplicidade desta exação fiscal.

Assevera que não há imposto complementar a ser pago e, se houvesse, a legitimidade para recolher não é da meeira.

Salienta que os documentos carreados aos autos são robustos e suficientes no sentido de provar que outro não é a pretensão estatal de cobrar novamente o ITCD já pago.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Apelo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 167467184.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Izailda Vieira da Silva, contra a decisão que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos, constato que razão não lhe assiste, pois, conforme consignado na decisão agravada
a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, isto é, apuração de fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pela Impetrante.

Assim, na via mandamental, notadamente de cognição sumária, não se admite dilação probatória. A
fortiori
, o alegado direito líquido e certo deve vir acompanhado de prova pré-constituída”, ou seja, “o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano”.

Não há falar em incidência do ITCMD em relação à meação da meeira. No entanto, segundo informações da SEFAZ-MT, o Aviso de Cobrança Fazendário mencionado não se relaciona com o alegado pela parte Impetrante.

Logo, verifica-se que a documentação encartada não é suficiente para corroborar e subsidiar o entendimento de que o Aviso de Cobrança Fazendária nº 372486/337/76/2020 diz respeito à cobrança do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de quaisquer bens e direitos – ITCMD, cujo fato gerador seja o recebimento do imóvel denominado “Fazenda Primavera” a título de meação por ocasião do falecimento do companheiro da apelada

Isso porque é possível inferir do retromencionado Aviso de Cobrança que tal exação teve por base a conciliação de informações e o cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, oportunidade em que se identificou: a natureza do valor recebido (transferências patrimoniais – doações e heranças), relativa ao ano-calendário 2015, sendo o valor transmitido de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Assim, não consta no presente processo o elemento probatório mínimo passível de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo veiculado pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 372486/337/76/2020, sendo necessário para dirimir a dúvida a verificação da exata Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física que o compôs, isto é, ano-calendário 2015, ensejando, pois, dilação probatória que se demonstra incompatível com a via eleita.

Logo, a Impetrante não comprovou, com base em provas pré-constituídas
a violação ao seu direito líquido e certo.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Em conclusão, não há ato ilegal, ou abusivo, para amparar a alegação de leão ao direito da Impetrante, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de
prova
pré-
constituída
, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023